Tribunal: TJSP
Processo: 2039432-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
r por arbitramento com base em pauta fiscal. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Suspensão da exigibilidade do crédito a inibir a cobrança até proferimento de sentença. Inteligência do artigo 151, V, Código Tributário Nacional. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039432-21.2025.8.26.0000; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/04/2025

Data de publicação:

30/04/2025

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Indeferimento de tutela antecipada de urgência. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2020. Lançamento complementar por arbitramento com base em pauta fiscal. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Suspensão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de lançamento fiscal com pedido cumulado de repetição de indébito. Indeferimento de tutela antecipada de urgência. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercício de 2020. Lançamento complementar por arbitramento com base em pauta fiscal. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Suspensão da exigibilidade do crédito a inibir a cobrança até proferimento de sentença. Inteligência do artigo 151, V, Código Tributário Nacional. Recurso provido.